Tribunal: TJDFT
Processo: 0704823-60.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE FACA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA POLICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.
2. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório não deixa dúvidas de que o recorrente foi autor do crime de roubo. No caso em análise, o reconhecimento seguro da vítima na fase inquisitorial, confirmado em Juízo pelos depoimentos da ofendida e da testemunha policial, evidenciam que o recorrente praticou o delito de roubo circunstanciado com emprego de faca.
3. Nos termos da atual jurisprudência, o reconhecimento realizado na delegacia de polícia, seja pessoal ou fotográfico, deve observar as formalidades previstas em lei, bem como deve ser corroborado por outros elementos de prova, não servindo isoladamente para alicerçar a condenação. No caso, a prova da autoria restou derivada de reconhecimento realizado na delegacia de polícia, pela palavra da vítima que foi corroborada por prova de testemunhal policial e outros elementos probatórios.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de faca), à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 18 (dezoito) dias-multa, à razão legal mínima.